Tribunal: TJDFT
Processo: 0756786-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756786-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: SUDARIO SALLES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ANA CAROLINA REIS SALLES SARAIVA LIMA, ANA CRISTINA SALLES SARAIVA LIMA, THALES REIS SALLES SARAIVA LIMA, AMANDA LAZARO SILVA RAMOS, MATHEUS SANCHES SALLES, RAFAEL MOURAO FREITAS SALLES, GABRIEL CUNHA SALLES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arrolamento Sumário – Expedição de Formal de Partilha – Débito Tributário com Compensação por Precatório Não Homologada – Suspensão da Exigibilidade versus Quitação – Pedido de Efeito Suspensivo – Probabilidade do Direito – Deferimento À Secretaria para retificar a parte agravante para Distrito Federal. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Compulsando os autos, entendo que há probabilidade do direito afirmado pelo agravante para justificar, ao menos nesta cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo pretendido. O cerne da controvérsia reside em saber se a mera suspensão da exigibilidade do débito tributário, decorrente de processo de compensação com precatório ainda não homologado, é suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha, ou se é necessária a efetiva quitação do tributo (ou, ao menos, a homologação da compensação). Sobre o tema, há divergência jurisprudencial neste Tribunal de Justiça. De um lado, há precedentes no sentido de que a certidão positiva com efeito de negativa, obtida em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seria suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha. De outro lado, há julgados que distinguem tecnicamente a suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN) da extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), entendendo que o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC exigem prova de quitação – e não mera suspensão – como condição para a expedição do formal de partilha. Veja-se: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA COM A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 192 do CTN prevê que o formal de partilha somente pode ser expedido mediante a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. 2. A dívida tributária encontra-se em processo de compensação com precatório, conforme as informações prestadas pela Fazenda Pública do DF, de modo que a sua exigibilidade encontra-se suspensa, razão pela qual foi emitida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. 3. A certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa informa que o crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa. 4. A pendência da compensação do débito tributário com precatório não obsta a expedição do formal de partilha, uma vez que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha, em virtude da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1841938, 0007877-65.2013.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE BENS SONEGADOS. QUESTÃO A SER ANALISADA EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENS SONEGADOS. TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias com a finalidade de ajuizamento da ação declaratória de bens sonegados apenas atendeu à previsão legal. A análise acerca da existência de tais bens ficará sujeita à ação própria e eventual sobrepartilha, inexistindo preclusão quanto à matéria. 2. O processo administrativo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório pendente de análise pela autoridade administrativa não enseja considerar que o crédito tributário já esteja extinto, apenas suspende a exigibilidade. 3. A expedição do formal de partilha exige a quitação dos débitos do espólio, nos termos do artigo 192, do CTN, portanto, ainda pendente de análise o processo de compensação pela autoridade administrativa, não cabe ao Juízo do inventário suprir a ausência da certidão de quitação. Cumpre a parte buscar pelas vias administrativa ou judicial própria o resultado do pedido de compensação do débito tributário com precatórios, para fins de comprovação no processo de inventário. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725242, 0709408-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023.) No caso em exame, ao menos no que se percebe neste momento processual, o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório ainda não foi homologado pela autoridade administrativa competente, tendo apenas sido autuado, o que permitiu a expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Portanto, neste juízo de cognição sumária, entendo que a tese do agravante possui plausibilidade jurídica suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, notadamente diante do risco de expedição do formal de partilha antes do julgamento do mérito recursal, o que poderia tornar inócua eventual decisão favorável ao Distrito Federal. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento em seu duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Aos agravados para Contrarrazões. Após, conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator